Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo arrombamento foram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, especialmente pela perícia papiloscópica, que identificou a impressão digital do réu na porta arrombada da residência, e pelo depoimento coeso do agente policial, colhido sob o crivo do contraditório.
2. A versão apresentada pelo réu, de que sua impressão digital estava no local por ter frequentado a residência socialmente, mostra-se isolada e inverossímil, diante da negativa firmada pela vítima de que havia autorizado o réu a entrar em sua casa e pelo fato de o réu sequer saber informar o nome dos moradores, a incluir a própria vítima.
3. Absolvição por insuficiência de provas incabível.
4. Recurso conhecido e desprovido.